Tribunal: TJMT
Processo: 1005207-98.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado n 1005207-98.2019.8.11.0006
Vistos etc.
Verifico que este processo foi levado a julgamento no dia 26.02.2021, entretanto, foi disponibilizado somente o acórdão.
Assim, como não houve a disponibilização do voto logo após o julgamento, entendo que deve haver a sua publicação, bem como ocorrer nova intimação das partes para então começar a fluir o prazo recursal.
Ante o exposto, em razão de não ter havido a disponibilização voto proferido nestes autos, sem culpa das partes, transcrevo abaixo o seu inteiro teor e, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir a da intimação desta decisão.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado:
1005207-98.2019.8.11.0006
Classe CNJ:
460
Origem:
Juizado Especial Cível de Cáceres/MT
Recorrente(s):
Jossaira Deluqui Sanches
Recorrido(s):
Telefônica Brasil S.A (VIVO)
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
Data do Julgamento:
26 de fevereiro de 2021
EMENTA
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
A empresa que não comprova a origem da obrigação que ocasionou a inclusão do nome consumidor em órgão de proteção ao crédito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".
VOTO
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Acolho o pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento à Requerida no valor de R$ 73,99 (setenta e três reais e noventa e nove centavos).
Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 -a Reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8o do CPC.
Como o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de R$ 73,99, que ocasionou a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, entendo que cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistentes em prints de telas de computador e desprovidas de assinatura do consumidor, não se prestam para o fim desejado. Sequer apresentou alguma gravação de áudio, como indício de prova da existência de relação jurídica entre as partes.
O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:
"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."
Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.
De modo que ausente a prova da origem de tal obrigação, que resultou na inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade in re ipsa.
Entretanto, no que concerne ao quantum indenizatório, não vejo razão para arbitrá-lo no montante pleiteado na inicial, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Além de que analisando o demonstrativo que de negativações que instruiu a inicial consta a existência de outro apontamento ocorrido em data posterior à inscrição objeto da presente demanda, comandada por SP TUP DIGITAL FOTOS, no valor de R$ 480,00, que sequer conta que foi questionada judicialmente e, mesmo não sendo o caso de aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, entendo que tal circunstância também deve ser levada em consideração no arbitramento do valor da condenação por dano moral.
Ante ao exposto, conheço do recurso, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e CONDENO a Recorrida pagar ao Recorrente, o valor de R$ 2.000,00, (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (15.09.2016), por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como declaro indevido o débito questionado no valor supra de R$ 73,99, vencido em 10.05.2016, relativo ao contrato no 0228933779.
É como voto.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator